Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.

1. Não verificada a omissão, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.
2. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.